Tribunal: TJBA
Processo: 8002418-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002418-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE:
TAMIRES OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s): PAULO SILAS DE CARVALHO DANTAS, JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO À 2ª VARA FEDERAL DA SSJ DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERNIDADE E DE DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, em favor de Paciente, buscando a concessão de prisão domiciliar sob a alegação de que é mãe de cinco crianças e portadora de doença grave que justificaria o benefício. O Impetrante argumenta, ademais, a ocorrência de excesso de prazo na análise de seu pleito pela Autoridade Coatora, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, Bahia. Conforme o arcabouço fático delineado, a Paciente encontra-se recolhida e, segundo informações da Autoridade Coatora, cumpre pena por crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tendo sido condenada a seis anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto. Adicionalmente, foi noticiada nova prisão em flagrante em 14 de junho de 2025 pela prática de crime de tráfico de drogas, o que resultou em sua transferência para o Conjunto Penal de Feira de Santana em 1º de julho de 2025. O pedido de prisão domiciliar fundamentava-se na condição de mãe solo de crianças menores de doze anos e na existência de infecção na mama que demandaria tratamento externo sob risco de morte. A decisão impugnada, proferida em 27 de janeiro de 2026 pelo Juízo de Execuções Penais, indeferiu a prisão domiciliar, mas determinou a expedição de ofício ao Conjunto Penal para providenciar atendimento médico imediato e a apresentação de relatório circunstanciado sobre o quadro clínico da apenada e as condições de tratamento na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a viabilidade do conhecimento do Habeas Corpus para discutir o direito à prisão domiciliar com base na maternidade, dada a ausência de documentação comprobatória; (ii) a possibilidade de concessão da prisão domiciliar por doença grave, ante a insuficiência e desatualização dos documentos médicos apresentados e a inexistência de prova da absoluta inviabilidade de tratamento no ambiente prisional; e (iii) a subsistência da alegação de excesso de prazo na análise do pedido de prisão domiciliar, considerando a superveniência de decisão do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Primeiramente, as alegações relacionadas à condição da Paciente de mãe de cinco crianças não comportam conhecimento na via estreita do Habeas Corpus. A cognição sumária inerente a este remédio constitucional, baseada predominantemente em prova pré-constituída e elementos documentais, impede a incursão em fatos que demandem dilação probatória. No caso em tela, a ausência de certidões de nascimento ou outros documentos de identificação oficiais que comprovem de forma inequívoca e atual a maternidade alegada, bem como a dependência das crianças, obsta a análise meritória da questão por esta via. A natureza célere do Habeas Corpus exige uma prova robusta e manifesta dos fatos alegados, a qual não foi apresentada em relação a este ponto específico.

4.
Em segundo lugar, quanto à alegação de que a Paciente padece de doença grave que ensejaria a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, verifica-se que os documentos acostados aos autos não são aptos a comprovar, de forma manifesta, a gravidade do quadro clínico ou a absoluta inviabilidade de tratamento adequado dentro do sistema prisional. Os laudos e receituários médicos apresentados, que datam do ano de 2024 e mencionam fibrose estromal, cistos com metaplasia apócrina e indicação de cefadroxila, são considerados desatualizados e insuficientes para atestar uma condição de saúde que justifique a excepcionalidade da prisão domiciliar. Não há, ademais, qualquer elemento probatório que demonstre a incapacidade do sistema prisional em prover o tratamento necessário ou que o risco de morte da Paciente seja iminente e insuperável sem a concessão do benefício. Ao contrário, as informações prestadas pela Autoridade Coatora revelam que o Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao Conjunto Penal de Feira de Santana para que providencie o atendimento médico imediato à Paciente, especialmente no que concerne à lesão mamária e à infecção noticiada, com a consequente apresentação de relatório médico circunstanciado e atualizado, atestando o quadro clínico e as condições de tratamento. Tal conduta judicial demonstra diligência e preocupação com a saúde da apenada, não configurando manifesta teratologia que justifique a intervenção por meio do presente writ.

5.
Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo na apreciação do pedido de prisão domiciliar formulado na origem, as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana esclarecem que, em 27 de janeiro de 2026, foi proferida decisão indeferindo o referido pleito. Desse modo, a questão suscitada pelo Impetrante resta prejudicada, haja vista a superveniência da análise e julgamento do pedido que se encontrava pendente. A arguição de excesso de prazo perde seu objeto quando a providência judicial almejada já foi efetivada, ainda que em sentido desfavorável à pretensão da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a concessão de prisão domiciliar com base na condição de maternidade pela via do Habeas Corpus quando ausente documentação oficial e atualizada que comprove a situação alegada e a imprescindibilidade da genitora. 2. A prisão domiciliar por doença grave exige prova robusta e atualizada da condição de saúde do apenado, bem como da absoluta inviabilidade de tratamento adequado no sistema prisional, não sendo suficiente para sua concessão documentos médicos desatualizados ou genéricos, especialmente quando o juízo da execução já determinou as providências para o acompanhamento médico na unidade prisional. 3. Resta prejudicada a alegação de excesso de prazo na análise de pedido de prisão domiciliar com a superveniência de decisão do juízo de execução que julga o pleito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8002418-46.2026.8.05.0000
, sendo Paciente,
TAMIRES OLIVEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.